Tribunal: TJSP
Processo: 1006080-83.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Ação de extinção de condomínio. Alienação judicial de bem comum. Cerceamento de defesa inocorrente. Indivisibilidade do bem móvel. Lei faculta a qualquer dos condôminos a iniciativa da alienação judicial. Pretendida alienação judicial de bem imóvel também de propriedade do casal que não foi objeto de reconvenção. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.200,00

Ementa:
Ação de extinção de condomínio. Alienação judicial de bem comum. Cerceamento de defesa inocorrente. Indivisibilidade do bem móvel. Lei faculta a qualquer dos condôminos a iniciativa da alienação judicial. Pretendida alienação judicial de bem imóvel também de propriedade do casal que não foi objeto de reconvenção. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida ao Réu. Recurso não provido.